Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-23.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-23.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (APELANTE), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO - CPF: 017.006.351-82 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELADO), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO PESSOA DE SOUZA - CPF: 021.458.801-78 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (APELADO), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO - CPF: 017.006.351-82 (ADVOGADO), JOAO PESSOA DE SOUZA - CPF: 021.458.801-78 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DECLINANDO O JULGAMENTO DO MÉRITO PARA UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIR
EITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO PELO INSTITUTO GERIR. EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL.

I. Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis e remessa necessária em ação de cobrança cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP, visando o recebimento de R$ 8.191.893,11 referentes à prestação de serviços médicos no Hospital Regional de Sinop, contratados pelo Instituto Gerir. A sentença de origem reconheceu o inadimplemento das obrigações por parte do Instituto Gerir e condenou-o como devedor principal, atribuindo responsabilidade subsidiária ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso ostenta legitimidade passiva para responder à ação de cobrança movida por empresa contratada por Organização Social
;
(
ii
) estabelecer se o Estado pode ser responsabilizado solidária ou subsidiariamente pelo inadimplemento da contratada
; (
iii
) determinar a adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios diante da exclusão do ente público.

III. Razões De Decidir

3.

Os contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais possuem natureza jurídica de convênio administrativo, não se confundindo com contratos típicos de prestação de serviços, razão pela qual a Administração Pública não responde automaticamente pelos encargos inadimplidos pela entidade gestora.

4.

A responsabilidade solidária da Administração Pública por atos da Organização Social contratada exige previsão legal ou contratual expressa, inexistente no caso concreto, conforme art. 265 do Código Civil.

5.

A Lei nº 9.637/1998 não prevê responsabilidade solidária do ente público contratante por inadimplemento da organização social, limitando a responsabilização solidária aos agentes de fiscalização em caso de omissão, conforme disposto no art. 9º da referida norma.

6.

O contrato firmado entre o Instituto Gerir e a empresa 4Health não estabelece qualquer obrigação ao Estado de Mato Grosso, tampouco vínculo obrigacional direto, sendo o Instituto Gerir o único responsável contratual.

7.

Nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, a inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade por encargos oriundos da execução do contrato.

8.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, impõe-se a extinção do processo em relação a ele, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

9. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente estatal, declina-se a competência
em favor de
uma das Câmara de Direito Privado.

10
.

Em razão da exclusão do Estado, e com base no princípio da causalidade, cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ao ente estadual, fixados segundo os critérios escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

1
1
.
Recursos prejudicados. Sentença parcialmente retificada. Extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

“A inexistência de vínculo jurídico direto entre o ente público e o terceiro contratado pela organização social afasta a legitimidade passiva do Estado para responder por obrigações inadimplidas.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 485, VI; CC, art. 265; Lei nº 9.637/1998, art. 9º; Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC nº 16, Rel. Min. Cezar Peluso,
Pleno
, j. 24.11.2010; STF, RE nº 760.931; STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1007088-54.2017.8.11.0015, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas
apelações cíveis,
com remessa necessária,
interpostas pela

4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP
(primeira apelante)

e pelo
Estado de Mato Grosso
(segundo apelante)

contra sentença proferida pela Vara
Especializada da Fazenda Pública
de Sinop
/MT que nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de
Antecipação de Tutela
, julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora
4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP
,
condenando o requerido
Instituto Gerir
como
devedor principal
e o
Estado de Mato Grosso
como
devedor subsidiário
, ao pagamento de R$ 8.191.893,11
(oito milhões, cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e três reais e onze centavos)
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada título.

Irresignada, a
4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP
interpôs recurso de apelação requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

Na sequência, a apelante resume os fatos controvertidos discutidos na instância de origem, narrando que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou com o Instituto Gerir o Contrato Administrativo nº 001/SES/MT/2018, tendo como objeto a gestão do Hospital Regional de Sinop – HRS, situado na cidade de Sinop/MT.
Em decorrência desse ajuste, o Instituto Gerir celebrou contrato com a ora apelante, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados voltados ao desenvolvimento de projeto de qualidade, segurança e resultados assistenciais, conforme pactuado no Contrato nº 008/2017, sendo que a ação de cobrança foi proposta com o intuito de obter o adimplemento da obrigação pecuniária no montante de R$ 8.191.893,11.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso,
sob o fundamento de que este teria sido omisso no cumprimento de seu dever de fiscalização contratual. Sustenta, nesse aspecto, que o juízo de primeiro grau deixou de considerar a
culpa in vigilando
do ente estadual, que teria deixado de acompanhar adequadamente a execução do
que foi pactuado
com o Instituto Gerir, o que, segundo argumenta, atrai a responsabilidade solidária pelo
descumprimento
das obrigações assumidas (
p
df
.
10).

Sustenta que, caso a fiscalização houvesse ocorrido de forma efetiva, o inadimplemento teria se restringido apenas ao primeiro mês da
vigência do ajuste
. Todavia, conforme demonstra a documentação constante dos autos, os valores
em aberto
abrangem os meses de setembro de 2018 a janeiro de 2019 (
pdf
. 10/11).

Aponta que o artigo 28 da Lei Complementar Estadual nº 583/2017 prevê expressamente a responsabilidade solidária do ente público nos casos de omissão na fiscalização de contratos de gestão, sendo plenamente aplicável à hipótese
sub judice
(
pdf
. 11).

Com base nisso, sustenta ser cabível a responsabilidade solidária do Estado, com fulcro nos
arts
. 186, 927, 389 e 884 do Código Civil

desta
cando que o ônus probatório quanto à existência de fiscalização eficaz incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado, além de representar prova de difícil produção pela parte adversa (
pdf
. 13).

Ao final, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e o provimento da apelação para fins de reformar a sentença de origem, com o consequente reconhecimento da
responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela 4Health Serviços Médicos Ltda,
enfatizando

que a prestação de serviços efetuada pela referida empresa ocorreu em favor de uma Organização Social – Instituto Gerir, cuja vinculação com o Estado se deu por meio de Contrato de Gestão, nos moldes da Lei Federal nº 9.637/1998.
Alega que referida espécie contratual se diferencia dos contratos típicos de prestação de serviços com interposição de mão de obra, na medida em que o
destinatário final das atividades pactuadas é a coletividade
, e não a Administração Pública. Assevera, ademais, que a relação jurídica oriunda do contrato de gestão
não caracteriza terceirização de serviços
, afastando, por conseguinte, a
responsabilidade do ente público por eventuais inadimplementos cometidos pela entidade gestora contratada
(Id. 176735238).

Intimado para apresentar defesa recursal (Id. 176735235) o Instituto Gerir quedou-se inerte.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, na qualidade de
segundo apelante
,
a
bre sua argumentação asseverando que os
Contratos de Gestão previstos na Lei Federal nº 9.637/1998
consubstanciam ajustes firmados entre pessoas jurídicas de direito público e Organizações Sociais, com vistas à concretização de
interesses públicos específicos

nas áreas de
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde
.

Explicita
que o
instrumento celebrado
entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir não guarda similitude com os contratos administrativos de prestação de serviços com intermediação de mão de obra, razão pela qual não se cogita da aplicação do regime da terceirização (Id. 176735237 -
pdf
. 04/05).

A partir dessa premissa, o ente estadual sustenta ser
indevida qualquer pretensão de responsabilização subsidiária
, haja vista que o Instituto Gerir recebia mensalmente os repasses necessários à manutenção do Hospital,
inclusive verba referente ao fundo de reserva
(
pdf
. 05). Acrescenta que
não há fundamento legal ou contratual que autorize a atribuição de responsabilidade solidária
ao Estado pelas obrigações inadimplidas pela Organização Social (
pdf
. 06).

Em reforço à tese, menciona o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se reconheceu a impossibilidade jurídica de transferência automática dos encargos trabalhistas à Administração Pública, quando decorrentes da execução contratual por terceiros (
pdf
. 06). Cita

que no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, o STF reafirmou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993
, excluindo o Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa contratada. Isso porque, conforme salienta, cabe à Administração aferir, no momento da contratação, a regularidade orçamentária e a capacidade financeira da entidade privada contratada (
pdf
. 07).

Conclui, portanto, que diante da incapacidade da Organização Social em adimplir com suas obrigações trabalhistas, e inexistindo conduta omissiva ou comissiva censurável atribuível ao ente contratante, a responsabilidade não pode ser imputada
à Administração Pública
. (
p
df
.
08).
Finalmente
, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma integral da sentença proferida pelo juízo a quo.

Indeferida a justiça gratuita do primeiro apel
ante
(Id. 186124179
).

Instada a se
pronunciar
, a
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos de apelação interpostos, posicionando-se pela manutenção integral da sentença proferida
.
Assevera que, embora a Administração Pública tenha celebrado contrato com organização social, tal circunstância não a exime do dever jurídico de fiscalizar, de maneira eficaz, a execução do pacto contratual, consoante o disposto no artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Destaca que
a cláusula contratual
3.1— itens I e II do contrato
001/SES/MT/2018
—
impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de prover recursos financeiros
à Organização Social
evidencia
ndo
o vínculo obrigacional existente, devendo in
cidir a responsabilidade subsidiária do ente
federativo
.
(Id.
178446187)

Certificado o
pagamento de preparo
(Id.
230559181).

Este Relator designou audiência de conciliação, conforme registrado em Id. 232511171, a
ser realizada no dia 16 de setembro de 2024. Contudo, em razão da manifestação de desinteresse na autocomposição apresentada pelo Instituto Gerir (Id. 233343168), o referido ato restou suspenso, conforme determinado no Id. 239625677.

Na sequência, ao compulsar os autos, verificou-se que o Instituto Gerir e a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP não haviam sido devidamente intimados para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Diante dessa omissão, foi determinada a intimação das referidas partes, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, para que apresentassem suas respectivas defesas recursais (Id. 278807385).

Em sede de contrarrazões, o
Instituto Gerir
invoca a aplicação da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise das condições da ação, notadamente a legitimidade passiva, deve se
base
ar
nos
fatos narrados na petição inicial sendo suficiente, em tese, a demonstração da existência de vínculo jurídico entre as partes envolvidas.
C
om base nas alegações constantes da exordial

conclui-se pel
a existência de correlação direta entre
o descumprimento da avença

e
Estado de Mato Grosso, o qual celebrou com a própria organização social os Contratos Administrativos nº 002/2017/SES/MT e nº 001/2018/SES/MT, ambos
destinados
à gestão do Hospital Regional de Sinop. (Id. 282115362).

Nesse cenário, esclarece que, para a viabilização da execução do objeto contratual, o Instituto Gerir firmou o Contrato nº 008/2017 com a demandante. Ademais, ressalta que o Estado de Mato Grosso assumiu expressamente, por força da Cláusula 3.1, parágrafo segundo, do referido Contrato de Gestão, a obrigação de disponibilizar os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da avença, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em sua peça defensiva
4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP

alega que o
Estado

ostenta legitimidade passiva
ad causam
e deve ser responsabilizado, em caráter subsidiário, pelas obrigações não adimplidas pelo Instituto Gerir, no âmbito do contrato de gestão firmado entre as partes, em virtude da omissão estatal no exercício do dever de fiscalização da execução contratual. Argumenta, ainda, que tal responsabilização se impõe diante do proveito direto auferido pela Administração Pública em decorrência dos serviços médicos prestados pela autora, requerendo, ao final, a preservação integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

É
o relatório
.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de duas apelações cíveis, com remessa necessária, interpostas pela
4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP
(primeira apelante)

e pelo
Estado de Mato Grosso
(segundo apelante) contra sentença proferida pela Vara

Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP, condenando o requerido Instituto Gerir como devedor principal e o Estado de Mato Grosso como devedor subsidiário, ao pagamento de R$ 8.191.893,11 (oito milhões, cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e três reais e onze centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada título.

Para uma adequada compreensão da controvérsia, impõe-se contextualizar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Na peça inicial, relat
ou
a empresa autora
(
4Health)
que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou o Contrato Administrativo n.º 001/SES/MT/2018 com o Instituto Gerir, cujo objeto consistia na gestão do Hospital Regional de Sinop, localizado no respectivo município. Com o propósito de assegurar a regular execução das atividades contratadas, o Instituto Gerir firmou com a autora o Contrato n.º 008/2017, por meio do qual ficou ajustada a prestação de serviços técnicos especializados voltados ao desenvolvimento de projeto de qualidade, segurança e resultados assistenciais na mencionada unidade hospitalar.

Informou a requerente que, mesmo após o termo final do Contrato n.º 010/2018/SES/MT — cuja vigência expirou em 25 de novembro de 2018, nos termos de sua Cláusula Sexta — o Instituto Gerir permaneceu na administração do
nosocômio
até a conclusão do processo licitatório destinado à contratação de nova entidade gestora, o que apenas ocorreu em fevereiro de 2019. Durante esse interregno, a autora teria mantido ininterruptamente a prestação dos serviços anteriormente contratados, inclusive até o encerramento do mês de janeiro de 2019.

Entretanto, alega que, apesar do cumprimento integral das obrigações contratuais por parte da empresa contratada, o Instituto Gerir deixou de proceder aos pagamentos devidos relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como de janeiro de 2019.

Relata que empreendeu diversas tentativas de solução administrativa e extrajudicial da controvérsia, todas infrutíferas. Ressalta, nesse sentido, que a própria Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 016/
HRSinop
Intervenção/Portaria 013-2019, reconheceu a existência do débito em aberto, requisitando ao Instituto Gerir o levantamento dos valores pendentes, com vistas à regular prestação de contas do contrato de gestão. Destaca, por fim, que o valor do débito atualizado até setembro de 2019 perfaz a quantia de R$ 8.191.893,11 (oito milhões, cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e três reais e onze centavos).

Após os atos processuais de estilo, o juízo sentenciante julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos formulados na exordial
, nos seguintes termos
(Id. 176735219):

“
[...]
Sustenta que
“em dado momento, a despeito do Requerente prosseguir cumprindo com suas obrigações contratuais consoante se demonstram os relatórios de prestação de serviço ora anexados, o INSTITUTO GERIR, Primeiro Demandado, por razões não conhecidas, deixou de promover o repasse financeiro a que estava obrigado em virtude da prorrogação do Contrato n.º 001/2018, quedando-se em mora com o pagamento de valores atinentes às faturas vencidas em SETEMBRO/2018, OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018, DEZEMBRO/2018 e JANEIRO/2019”,
perfazendo
“o valor total atualizado de R$ 8.191.893,11 (oito milhões cento e noventa e um mil oitocentos e noventa e três reais e onze centavos)”.

Constata-se com os documentos apresentados que por meio de Ofício nº 016/
HRSinop
Intervenção/Portaria 013-2019 a SES/MT (ID. 24011477 - Pág. 2) o Requerido Instituto GERIR confessa o débito em discussão, vez que assim dispõe:

“O Instituto GERIR é o responsável pela gestão de Unidade Hospital Regional de Sinop desde 01 de dezembro de 2017, atualmente ocorre o processo de intervenção do Estado realizando a transição desta Unidade pela equipe nomeada em Portaria 013/2019/GBSES em anexo. Considerando o final do CG 001/SES/MT/2018 no dia 31
d
janeiro de 2019, solicitamos a atualização de todos os débitos da Unidade
HRSinop
desta distinta Empresa junto o Instituto GERIR, para possibilitar o fechamento de contas deste Contrato de Gestão. Por oportuno informamos que a partir do dia 01 de fevereiro de 2019 o
HRSinop
estará sob nova gestão. Sem mais, renovamos os préstimos de grande estima e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem pertinentes”.

Em resposta ao Ofício, o Requerente assim se manifesta:
“Em resposta ao ofício n. 016/
HRSinop
Intervenção/Portaria 013/2019, encaminho cópia do ofício 01/2019, onde constam todos os valores em aberto com a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda, decorrentes dos serviços prestados no Hospital Regional de Sinop, relativos ao contrato CG 001/SES/MT/2018”
(ID. 24011477 – Pág. 3).

Os valores enviados na época importavam a importância de R$ 7.374.671,26 (sete milhões trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e seus centavos), referindo-se aos serviços prestados no Hospital Sinop nos meses de setembro de 2018 a janeiro de 2019 (ID. 24011477 - Pág. 4).

Em ID. 24011483, o Requerente acosta Notificação Extrajudicial realizada em 22/03/2019, para que o Requerido Instituto Gerir realize o pagamento dos serviços médicos ao Hospital Regional de Sinop referente à
Setembro
/2018 – R$ 1.463.678,91 (NF n° 181);
Outubro
/2018 – R$ 1.616.412,80 (NF n° 182),
Novembro
/2018 – R$ 1.388.217,43 (NF n° 183),
Dezembro
/2018 – R$ 1.442.091,20 (NF n° 184) e
Janeiro
/2019 – R$ 1.456.270,26 (NF n° 185). [...]

Logo, ante a documentação apresentada, é INCONTROVERSO que houve o contrato celebrado entre as partes, restando configurado o INADIMPLEMENTO da obrigação contratual entre as partes.

No que tange a RESPONSABILIDADE do Estado de Mato Grosso, constata-se a implicação da RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA do ENTE PÚBLICO.

Ao conceder a GESTÃO do HOSPITAL REGIONAL de SINOP para o INSTITUTO GERIR, conforme consta em Contrato de Gestão Empresarial n° 001/SES/MT/2018, fica a Fazenda Pública SUBSIDIARIAMENTE responsável pelos valores despedidos para o pagamento dos serviços contratados pela contratada.
[...]

Em eventual não pagamento pelo INSTITUTO GERIR, deve-se ressaltar que para exigir o pagamento do ESTADO DE MATO GROSSO os JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA deverão seguir os parâmetros devidos ao Ente Público, constantes no TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Portanto, as PRETENSÕES realizadas MERECEM ACOLHIMENTO PARCIAL.

“
Ex
Positis
”,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, ao que
CONDENO
o
REQUERIDO

INSTITUTO

GERIR
, como
DEVEDOR

PRINCIPAL
, e o
REQUERIDO
Estado de Mato Grosso,
SUBSIDIARIAMENTE
, ao
PAGAMENTO
em favor da Requerente das
NOTAS

FISCAIS
colacionadas nos
IDs
. 24011260 - Pág. 1, 24011260 - Pág. 2, 24011260 - Pág. 3; 24011260 - Pág. 4, 24011260 - Pág. 5, com incidência de
JUROS

DE

MORA
em 1% ao mês e
CORREÇÃO

MONETÁRIA
pelo
INPC
, a contar da
DATA

DE

VENCIMENTO
de cada título. Por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
JULGAMENTO

DE

MÉRITO
com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Irresignada com o teor da sentença, a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP, na qualidade de primeira apelante, interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o juízo de origem deixou de reconhecer a
culpa in vigilando
do Estado de Mato Grosso, ao não fiscalizar adequadamente a execução do ajuste firmado com o Instituto Gerir, o que, segundo argumenta, ensejaria sua responsabilização solidária pelo inadimplemento da obrigação contratual. (Id. 176735221 –
pdf
. 10).

Lado outro
, o ente estatal,
em
suas razões, alega inexistir fundamento jurídico que autorize sua responsabilização, seja em caráter solidário ou mesmo subsidiário, por obrigações oriundas da relação estabelecida entre a organização social contratada e terceiros.

(
Id.
176735237
).

Di
to isto,
impõe-se
, preliminarmente, o enfrentamento de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase ou instância do processo, concernente à legitimidade passiva do ente estadual para figurar no polo passivo da presente
demanda.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 223196 RS 2012/0181314-9
).

Para tanto, c
umpre iniciar o exame a partir da natureza jurídica da relação existente entre a Administração Pública e o Instituto Gerir.

À
guisa de fundamento doutrinário,
importa registrar
o que leciona
Rodrigo Xavier Leonardo
acerca da matéria. Conforme pontua o referido autor,
a qualificação de entidade como organização social, nos moldes delineados pela Lei nº 9.637/1998, confere às pessoas jurídicas de direito privado a aptidão legal para celebrarem contratos de gestão com a Administração Pública, os quais têm por escopo viabilizar a execução de atividades de relevante interesse público em setores essenciais, tais como saúde, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia. A partir dessa qualificação, admite-se inclusive o repasse de recursos públicos, a cessão de bens e a lotação de servidores públicos para atuar em apoio à consecução das finalidades do ajuste celebrado. Nesses termos,
menciono trecho relevante
:

“
A qualificação de organização social, de que trata a Lei 9.637/1998, viabiliza que pessoas jurídicas de direito privado celebrem contratos de gestão com a administração pública federal para o desenvolvimento de atividades associadas, de interesse público, nos setores da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, da proteção e preservação do meio ambiente, da cultura e da saúde.

Com a qualificação e a posterior celebração do contrato de gestão, torna-se possível à associação receber recursos orçamentários e bens públicos destinados ao cumprimento dos objetivos do contrato (art. 12, Lei 9.637/1998) e, também, ser beneficiado pela destinação de funcionários públicos para atuarem na entidade (art. 14, Lei 9.637/1998).

(LEONARDO, Rodrigo. Associações sem fins econômicos. São Paulo -
SP:Editora
Revista dos Tribunais. 2014.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923/DF, firmou orientação no sentido de que os serviços públicos sociais — saúde, educação, cultura, desporto, meio ambiente, ciência e tecnologia — não se qualificam como atividades exclusivas de Estado, sendo permitida a sua execução, por direito próprio, por entidades privadas, sem necessidade de delegação estatal. Transcreve-se excerto do aresto:

“
[...]
Os setores de saúde
( CF
,
art
. 199, caput), educação
( CF
, art. 209, caput), cultura
( CF
, art. 215), desporto e lazer
( CF
, art. 217), ciência e tecnologia
( CF
,
art
. 218) e meio ambiente
( CF
, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in
casu
, o art. 175, caput, da Constituição.
[...]

O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública.
[...]

A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF
.
[...] (STF - ADI: 1923 DF, Relator.: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 16/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/12/2015)
”

Extrai-se, pois, da jurisprudência consolidada da Suprema Corte que a Constituição da República de 1988 não impõe modelo único ou rígido para a atuação estatal, conferindo ao Poder Público margem de discricionariedade quanto à forma de prestação dos serviços públicos. Assim, no que se refere aos serviços públicos de natureza não exclusiva, como a saúde admite-se a atuação concorrente da iniciativa privada, sem necessidade de delegação, por se tratar de exercício de direito próprio
,
sendo plenamente legítimo que o Estado opte por desempenhar tais funções de maneira direta, por meio de s
erviço público
, ou de forma indireta, mediante instrumentos de fomento e regulação.

Ainda ness
a conjuntura
, destaca-se que os contratos de gestão celebrados com organizações sociais não se confundem com contratos administrativos, uma vez que sua natureza jurídica
se aproxima
à dos convênios administrativos, por consubstanciarem instrumentos de cooperação para consecução de objetivos públicos comuns, desprovidos de contraposição de interesses. Nesse sentido, é elucidativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os convênios administrativos são ajustes firmados entre pessoas administrativas, ou entre essas e particulares, cujo objetivo é a obtenção de determinados interesses em comum. Diferem dos contratos administrativos, basicamente, pela ausência de interesses contrapostos, já que o elemento principal da união entre os convenentes é a cooperação e não o lucro geralmente visado nos contratos."
(STJ - RMS: 30634 SP 2009/0194709-0)

Nessa linha de raciocínio
, infere-se que as Organizações Sociais, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, possuem autonomia administrativa e não integram a estrutura da Administração Pública, seja em sua vertente direta ou indireta. Não obstante atuem na execução de atividades de interesse coletivo, estas não ostentam a natureza de serviços públicos exclusivos do Estado.

À
vista disso
,
no que se refere à

extensão da responsabilidade atribuível ao ente federativo, notadamente no que tange à eventual
responsabilidade solidária
decorrente da inadimplência da organização contratada
c
umpre, desde logo,
assinalar que a responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo encontrar respaldo em disposição legal expressa ou resultar da inequívoca manifestação de vontade das partes, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil.

Convém pôr em relevo o que
preceitu
a

a

Lei Federal nº 9.637/1998
, que rege a qualificação e atuação das Organizações Sociais
. Referido diploma normativo não prevê a atribuição de responsabilidade solidária ao ente público contratante pelas obrigações assumidas pela entidade gestora. Ao revés,
a
corresponsabilidade
estabelecida na referida norma recai exclusivamente sobre os agentes públicos incumbidos da fiscalização da execução do contrato de gestão, os quais, ao tomarem conhecimento de eventuais irregularidades ou ilegalidades na utilização de recursos ou bens públicos pela organização social, deve
m
comunicar tais fatos ao Tribunal de Contas da União
.
Dispõe expressamente o artigo 9º da mencionada legislação:

“Art. 9
o
Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao
Tribunal de Contas da União
, sob pena de responsabilidade solidária.”

Na mesma linha de intelecção, destaca-se a Cláusula Nona do Contrato de Gestão Emergencial n.º 001/SES/MT/2018, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir, especialmente em seu item 9.3. O referido dispositivo contratual dispõe,
verbis
:

"
9.3.
O Secretário de Estado de Saúde e os demais responsáveis pela fiscalização do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de rec
ursos ou bens de origem pública por Organização Social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para as providências relativas
aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária."

(Id.

176735157).

Com efeito
, verifica-se que o Estado de Mato Grosso
não
assumiu, por força contratual, qualquer obrigação de natureza solidária relativamente ao adimplemento das obrigações contraídas pelo Instituto Gerir.

De igual modo,
não restou configurada a responsabilidade subsidiária do ente federativo quanto às dívidas eventualmente inadimplidas pela mencionada Organização Social, conforme expressamente prescreve o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

"Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1
o

A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
"

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, ao afirmar que
não é juridicamente possível a transferência automática à Administração Pública de encargos oriundos da inadimplência contratual do particular
sendo vedada, inclusive, a responsabilização subsidiária do ente público em tais hipóteses, a seguir cito:

"
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
Subsidiária.
Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro
contraente .

Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica.

Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8 .666/93.
Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto
vencido .

É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995 .

(STF - ADC: 16 DF 0001014-43.2007.0.01 .0000, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 24/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/09/2011)
"

In
casu
,
observa-se que o Contrato nº 008/2017, celebrado entre o Instituto Gerir (contratante) e a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP (contratada), não contempla qualquer obrigação assumida pelo Estado de Mato Grosso, ao contrário, estabelece expressamente, em sua Cláusula Terceira, item 3.2, que incumbe ao Instituto Gerir
“3.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, sempre de forma proporcional à produtividade e ao resultado.”
(Id.
176735158 –
pdf
. 02)
, circunstância que
reforça a ausência de vínculo obrigacional direto entre a contratada e o ente federativo.

Sob esta perspectiva,
não subsistem fundamentos lógico-jurídicos que amparem a manutenção da sentença quanto à responsabilização do Estado de Mato Grosso, porquanto as relações jurídicas estabelecidas entre: i) o Instituto Gerir e o Estado de Mato Grosso; e
ii
) o Instituto Gerir e a empresa apelada, são autônomas e distintas, inexistindo solidariedade
ou
responsabilização
subsidiária
entre elas.

Em casos análogos este E. Tribunal firmou entendimento de que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. RECURSO PROVIDO.
[...]

III. Razões de decidir:

3. A ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito, dado que se exige a análise da responsabilidade subsidiária do ente público.

4. O art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADC n. 16/DF e no Tema n. 246, impede a transferência automática de responsabilidades trabalhistas, fiscais ou comerciais da contratada para o ente público contratante.

5.
Inexiste fundamento jurídico para a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município, dado o regime jurídico da contratação pública.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

7. Tese de julgamento:
“A inadimplência contratual por parte da contratada não transfere automaticamente ao ente público contratante a responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais devidos, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.
” [...]

(N.U 1002772-97.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)
” [
g.n
]

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MÉDICOS – I
NADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO – PARCERIA COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO
–
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO E DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
[...]

1.
No caso, a relação jurídica existente diz respeito tão somente à fundação GESTORA DO HISPITAL e à empresa FORNECEDORA DOS PRODUTOS, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação não a exonera de sua obrigação para com a FORNECEDORA, tampouco atrai a responsabilidade do ente público, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

2. A PARCERIA com o poder público, por meio de contrato de gestão, transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

3.
É DESCABIDA a denunciação a lide do Estado de Mato Grosso NO CASO, UMA VEZ QUE não há direito automático DE REGRESSO, ALÉM DO contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o ENTE PÚBLICO não
prevER
expressamente tal direito, AFASTANDO O QUANTO DISPOSTO NO art. 125, II, do CPC.

[...]

(N.U 1007088-54.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)"
[
g.n
.]

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO – EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à fundação Apelante e à empresa Apelada, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação Apelante não a exonera de sua obrigação para com a empresa Apelada, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa Apelada, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à empresa Apelada.

2. O emparceiramento com o poder público por mei
o
de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.

3. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).
[...]

(N.U 1000089-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019)"
[
g.n
]

À luz dessas considerações
,
outra conclusão não há senão o reconhecimento
,
ex

officio
,
da
ilegitimi
dade passiva do ente público estadual na presente demanda, bem como a inexistência de qualquer responsabilidade jurídica quanto ao adimplemento dos valores reclamados, motivo pelo qual se impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por conseguinte,
observo matéria de ordem pública a ser sanada relativ
a
à
adequação dos honorários sucumbenciais.
A
alteração da sentença
, em relação a ilegitimidade passiva do ente estadual
modifica a situação da sucumbência das partes, passando a autora
(4Health)
a
ser responsável pelo pagamento de honorários advocatícios ao patrono do ente estadual
, em virtude do princípio da causalidade. (Precedente: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00268396820148110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Nesse sentido, colhe-se que
"A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade."
(
TJMT -
1005247-17.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)

T
ratando-se de demanda na qual figura a Fazenda Pública, revela-se imperiosa a observância da sistemática de escalonamento prevista na legislação processual civil, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil independentemente de ser a referida parte vencedora ou vencida, ante a inexistência de distinção normativa quanto a tal condição. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma firme nesse sentido:

"[...]
A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que "o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal.

[...]

(
STJ -

AgIn
t
nos

EDc
l
no

AREs
p
: 2027869 SP 2021/0360594-2, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
01/12/2022)"

"[...]
o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal.
" [...
]
(STJ -
AgInt
no REsp: 1960108 SP 2021/0293922-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
"

Desta forma
,
torna-se necessária
a observância do disposto no
artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil
, o qual estabelece que, nas causas em que figure a Fazenda Pública, quando o valor da condenação, o benefício econômico auferido pelo vencedor ou o valor atribuído à causa ultrapassar a primeira faixa do escalonamento previsto no § 3º do mesmo artigo, os percentuais de honorários advocatícios devem ser aplicados de forma escalonada e progressiva, conforme os limites ali definidos. Cito precedente deste E. Tribunal:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

6.
Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil. [...]

(
N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)” [
g.n
.]

Desse modo, impõe-se
o pagamento de
honorários advocatícios
em favor do ente estadual
sobre o valor da causa, conforme
o percentual mínimo previsto em cada faixa do artigo 85, § 3º, nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

1. RECONHEÇO
,

ex

officio
,
a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso (Requerido/Segundo Apelante), julgando o feito extinto sem resolução do mérito em relação a esta parte nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.
Em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença exclusivamente nesse aspecto, a fim de adequá-la à correta formação da relação processual.

3.
Por consequência, condeno a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP (Autora/Primeira Apelante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, sobre o valor atualizado da causa, observando-se os percentuais mínimos escalonados previstos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da causalidade.

4
.
Resta
PREJUDICADA
a apreciação dos dois recursos de Apelação Cíveis interpostos diante do reconhecimento da preliminar.

5.

Após o trânsito em
julgado, declino d
a

competência
em favor de
uma das Câmaras de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025